Tribunal: TJDFT
Processo: 0749070-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749070-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA PARANAIBA BERNARDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, MARCELA PARNAIBA BERNARDES, contra a decisão interlocutória que, nos autos da obrigação de fazer c/c tutela de urgência e danos morais no. 0722085.04-2023.8.07.0020, indeferiu a antecipação da tutela vindicada, que consistia em compelir o banco réu a renovar o seu contrato de cheque especial, bem como renegociar o seu limite e condições de parcelamento. O juiz do feito indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender que o feito demandava dilação probatória, “haja vista não ser possível determinar ao banco réu a renegociação pleiteada pela parte autora, sem que seja demonstrada a prática de algum ato ilícito praticado pela instituição financeira” (ID 178039298 de origem). Em suas razões recursais, a recorrente pugna, incialmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta, em suma, ter sido surpreendida com a informação de que seu cheque especial “não seria renovado e que todo o saldo do limite, que vem sendo utilizado há muito tempo pela agravante, seria debitado em sua conta salário, sem aviso prévio”. Ressalta que sobrevive há tempos com o limite do cheque especial e que ficou totalmente desprovida de recurso financeiro. Registra que o perigo de dano resta patente, pois “em razão da suspensão / não renovação do cheque especial a autora ficou com 100% do seu salário retido e ainda ficou devendo para o Banco, não tendo meios de sequer comprar comida, além de outras despesas, comprometendo a sua dignidade e direito ao mínimo existencial”. Nesses termos, pugna pelo deferimento de medida antecipatória, para que o “Banco requerido libere a diferença do saldo de seu salário, após os descontos dos juros devidos pela utilização do limite do cheque especial no valor de R$ 5.346,56 (cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), sob pena de aplicação de multa diária”. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Sem preparo. É o breve relatório. DECIDO. No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, cumpre destacar que o pedido ainda não foi analisado pelo juiz da causa. Não obstante, considerando que os documentos de IDs 177109997/ 177110001 colacionados na origem sinalizam que a recorrente necessita da concessão da referida benesse, defiro o pedido de gratuidade de justiça limitado ao presente recurso, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada nos autos de origem. Nesses termos, defiro a gratuidade de justiça à agravante tão somente para esta instância recursal. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende que seja renovado o contrato de cheque especial, vencido em 06 de novembro de 2023. Em relação à probabilidade do direito, é de se observar que, de regra, as partes têm autonomia para firmar contratos de conformidade com as estratégias comerciais (análise de dados e riscos), de modo que a intervenção do Poder Judiciário, sobretudo para impor a renovação de contrato é medida excepcional. Todavia, no caso em exame, o contrato de cheque especial firmado entre as partes vinha sendo renovado automaticamente desde o ano de 2007, mas o banco entendeu por não o renovar mais, sob a confessada motivação da existência de processo judicial (ID 177109995 - Pág. 3, dos autos de origem). Tal fato constitui nítido abuso de direito por desvio de finalidade (art. 187 do Código Civil), em represália ao exercício, pela autora, do direito fundamental da autora de acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal). Assim, como medida extrema, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar a prorrogação do contrato até o julgamento de mérito do presente agravo, quando a matéria será melhor analisada por esta e. Turma. CONCLUSÃO ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a prorrogação do contrato e a manutenção do limite do cheque especial até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va